Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de supostas irregularidades cometidas na condução do pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de empresa especializada em contact center para a prestação de serviços de atendimento humano, receptivo e ativo, por meio de diversas mídias e canais de atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda., acerca de supostas irregularidades cometidas pelo Banco do Nordeste Brasil S.A. na condução do pregão eletrônico 126/2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 3o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 27 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à empresa representante.